Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE IMÓVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO DA LIDE SEM A OITIVA DAS TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento. De seu turno, o art. 1.659, II, do CC determina que se excluem da comunhão "os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares".
2. Conquanto seja competência do julgador a livre deliberação acerca da necessidade da produção de determinada prova a fim de formar o seu convencimento, resta configurado o cerceamento de defesa se a parte pretende produzir prova testemunhal para elucidar a questão referente à exclusão da partilha de percentual do bem oriundo da sub-rogação de bem particular, e o Juízo de origem procede ao julgamento da lide sem a oitiva das testemunhas, determinando a partilha igualitária dos direitos relativos ao imóvel.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.